Tribunal: TJBA
Processo: 8026143-98.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal REVISÃO CRIMINAL N. 8026143-98.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO CRIMINAL REQUERENTE: GILMAR DE JESUS SALES ADVOGADO: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - OABES 23805 REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE ACORDÃO EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PLEITO FUNDAMENTADO NO ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. REVISONANDO CONDENADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006, A UMA PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INCIAL SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 AFASTADA NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO HOSTILIZADOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA. INTERPOSTO RECURSO DE APELAÇÃO, A COLENDA SEGUNDA TURMA DA SEGUNDA CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA CONHECEU O RECURSO, REJEITOU A PRELIMINAR AVENTADA, JULGANDO IMPROVIDO O APELO. DE OFÍCIO, CORRIGIU A PENA DO REQUERENTE, EM SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 21/10/2021 - AUTOS Nº 0002848-44.2011.8.05.0103. PRETENSÕES: 1) GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. A AÇÃO REVISIONAL NÃO EXIGE O RECOLHIMENTO DE CUSTAS, DE MODO A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DA SEÇÃO CRIMINAL: Revisão Criminal nº. 0028625-39.2017.8.05.0000 (Relatora: Desembargadora NAGILA MARIA SALES BRITO. Publicado em: 05/04/2018) e Revisão Criminal nº. 0022950-95.2017.8.05.0000 (Relatora: Juíza Convocada EDUARDA DE LIMA VIDAL. Publicado em: 03/10/2018). 2) PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO VERGASTADO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO NÃO SE CONSTITUI EM FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA PARA NEGAR A APLICAÇÃO DA MINORANTE. NÃO CONHECIMENTO. EVENTUAL MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO, NÃO AUTORIZA A REVISÃO DO DECISUM, SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTE: (AgRg no HC n. 758.939/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023). SOME-SE A ESSE ENTENDIMENTO, QUE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL COM CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO UTILIZADO PELO ACÓRDÃO VERGASTADO PARA MANTER O ÓBICE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA PELA COLENDA SEGUNDA TURMA DA SEGUNDA CÂMARA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. A PRESENTE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SE APELAÇÃO FOSSE, BUSCANDO UMA NOVA ANÁLISE DO CONTEXTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. AS DIVERGÊNCIAS DE INTERPRETAÇÃO DOS ELEMENTOS EXISTENTES NO CADERNO PROCESSUAL NÃO SÃO PASSÍVEIS DE EXAME NO ÂMBITO DA REVISÃO CRIMINAL. COM EFEITO, A EVIDÊNCIA CONTRARIADA HÁ DE SER MANIFESTA, GRITANTE, TERATOLÓGICA, SOB PENA DE QUE, SEMPRE QUE HOUVER DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO DAQUELES QUE FIGURAM NO POLO PASSIVO DAS DEMANDAS CRIMINAIS QUANTO A EVENTUAL CONDENAÇÃO, BUSQUE-SE UM NOVO EXAME DO CONTEXTO FÁTICO ATRAVÉS DE REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM EXAME DE MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de REVISÃO CRIMINAL tombada sob nº 8026143-98.2025.8.05.0000, tendo como Requerente Gilmar de Jesus Sales, os eminentes Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para EXTINGUIR A PRESENTE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, .